Tribunal: TJDFT
Processo: 0742124-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742124-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VINICIUS FRANCO NASCIMENTO AGRAVADO: FILIPE BARROS MUCURY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo PAULO VINICIUS FRANCO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse (processo n.o 0703885-59.2021.8.07.0006), indeferiu o pedido revogação da gratuidade de justiça do requerido, bem como indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD em nome do réu. A decisão impugnada tem o seguinte teor (ID: Num. 210267763 da origem): “A parte requerida se manifestou ao ID 206917776, informa que ainda mantém a condição de beneficiário da justiça gratuita. Atualmente exerce a atividade de motorista da plataforma UBER e realiza alguns "bicos" para prover suas necessidades e de sua família. Junta extratos de suas contas. Ao ID 207193365, o autor informa que o réu se manifestou fora do prazo, requer a decretação da revelia, informa que o executado trabalha no Grupo Projeção o que coincide com a atividade desenvolvida por sua empresa. Chama a atenção para valores recebidos via pix em nome da filha do réu. Pugna pelo prosseguimento do feito Ao ID 207678720, o réu se manifesta novamente, informa que a empresa que consta em seu nome não possui movimento operacional e não possui contas bancárias. Junta extratos da instituição NUBANK. O autor apresenta petição ao ID 208363929, requer que sejam realizadas pesquisas via SISBAJUD em nome do requerido e de sua filha, tendo em vista os valores recebidos na conta do executado. Decido. Primeiramente, cabe salientar que não há que se falar em decretação da revelia do réu, tendo em vista que houve mero pedido para revogação da gratuidade de justiça. Veja que o réu foi apenas intimado a se manifestar acerca do pedido formulado pelo autor, conforme termos da decisão ID 203988144. Dessa forma, não há que se falar em decretação de revelia do requerido e desentranhamento dos documentos juntados. Segundo os documentos apresentados aos autos, é de se concluir que o requerido faz jus ao benefício concedido. O requerido trabalha como motorista na plataforma UBER e os s extratos juntados aos autos não demonstram movimentações de altos valores em conta. Ademais, a parte autora não logrou êxito em demonstrar mudança patrimonial expressiva do requerido apta a acarretar a revogação dos benefícios da justiça gratuita. Indefiro, o pedido de realização de pesquisa via SISBAJUD em nome do réu, tendo em vista que foram apresentados extratos de movimentação das contas do requerido. Indefiro, ainda, o pedido de pesquisa em nome da filha do requerido por ser parte estranha aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da justiça gratuita concedido ao requerido. Retornem os autos ao arquivo.” Nas razões recursais, o Agravante alega que a análise isolada dos extratos bancários do Agravado é insuficiente para avaliar a condição financeira do Requerido, uma vez que há outros elementos que indicam a existência de patrimônio e renda. Afirma que o Agravado é proprietário de um imóvel localizado no Lago Oeste e é sócio administrador da empresa BR Revisões e Serviços Administrativos Ltda. Destaca que o Requerido recebeu, em fevereiro deste ano, o valor de R$ 37.424,47 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) nos autos de outro processo. Ressalta foram movimentados valores via pix em nome da filha do Agravado, o que pode sugerir uma tentativa de ocultação de bens. Os pedidos foram assim formulados: “1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que manteve o benefício da justiça gratuita ao Agravado, Filipe Barros Mucury, nos autos do processo de reintegração de posse no 0703885-59.2021.8.07.0006. 2. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Agravado, tendo em vista a comprovação de sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais, conforme demonstrado pelos valores recebidos via PIX, veículo e outros rendimentos. 4. Requer-se a realização de nova pesquisa via SISBAJUD em nome do Agravado, para verificar a existência de outros ativos financeiros que possam comprovar a sua capacidade de pagamento, considerando que os extratos bancários apresentados não são suficientes para uma análise completa de sua situação patrimonial. 5. Requer-se que seja determinada a intimação do Agravado para que apresente, no prazo de 15 dias, todos os extratos bancários de suas contas correntes, poupanças e demais aplicações financeiras dos últimos 12 meses, incluindo contas em nome de terceiros que possam estar sendo utilizadas para ocultação de patrimônio. 6. Requer-se que seja determinada a intimação do Agravado para que apresente a declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas sobre sua condição financeira. 7. Requer-se a realização de diligências junto à Receita Federal e outros órgãos competentes para verificar a situação fiscal e patrimonial do Agravado, incluindo a existência de imóveis, veículos e outros bens de valor que possam indicar a capacidade financeira do mesmo. 8. Requer-se a intimação do Agravado para que esclareça a origem dos valores recebidos via PIX em nome de Maria Augusta, sua filha, e apresente documentos comprobatórios que justifiquem tais transações, considerando a possibilidade de utilização de contas de terceiros para ocultação de patrimônio. 9. Requer-se, subsidiariamente, caso não seja revogado o benefício da justiça gratuita, que seja determinado ao Agravado o pagamento das custas processuais de forma parcelada, conforme previsto no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, de modo a não comprometer sua subsistência e de sua família, mas garantindo a justa contribuição para o custeio do processo. 10. Requer-se, por fim, a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão da interposição deste recurso e da necessidade de atuação do patrono do Agravante para a defesa de seus direitos.” Sem preparo, ante a gratuidade justiça deferida no 1o grau (ID: Num. 206106678 da origem). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Como se sabe, a concessão da gratuidade de justiça pode ser revista, desde que demonstrada que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício deixou de existir (§3o do art. 98 do CPC). Dessa forma, a eventual revogação do benefício demanda a análise concreta da modificação da condição financeira da parte. Na hipótese vertente, em uma análise inicial, entendo que os elementos trazidos pelo Agravante não possuem o condão, por si só, de afastar a situação de hipossuficiência do Agravado/Requerido. Isso porque, o Agravado, em atendimento à determinação do Juízo monocrático, apresentou documentos que demonstram que não houve alteração em sua situação econômico-financeira. Observa-se que o Agravado é motorista de Uber (ID: Num. 206925383 da origem); informou que a empresa, a qual é sócio, não tem nenhum movimento operacional; os extratos bancários também não demonstram qualquer mudança significativa em sua capacidade financeira. Acresce-se a isso que a mera suposição de ocultação de bens não é suficiente para revogar a gratuidade de justiça. Muito menos o eventual sucesso obtido em outra ação judicial, com o recebimento de créditos, também não possui o condão de afastar a situação de hipossuficiência da parte beneficiária da justiça gratuita. Dessa forma, a insuficiência de provas aptas a justificar a revogação da gratuidade de justiça resulta na continuidade do benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. 1 É possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça a qualquer tempo, desde que o estado de hipossuficiência alegado pela parte a quem foi concedida não mais subsiste fique comprovado. 2. A desconstituição da presunção de hipossuficiência impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário permite-lhe arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus do interessado que requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça. 3. A insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na condição econômica atual do beneficiário impõe a manutenção do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1919020, 07242651920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no PJe: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há plausibilidade no pedido. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador